Tribunal: TJBA
Processo: 8010794-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010794-21.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

IMPETRANTE: DR. JOSÉ AURELIO BARROS DE OLIVEIRA OAB OAB/BA 75.428

PACIENTE: LORENA DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória à paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 e ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

2.A paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147, 163, p.u., III, 329, § 1º, 330 e 331 do CP, e no art. 20, § 2º-A, da Lei nº 7.716/1989. O juízo de origem afastou a prisão preventiva, mas condicionou a expedição do alvará de soltura ao recolhimento da fiança.

3.A impetração sustenta constrangimento ilegal, pois a paciente permanece presa exclusivamente por não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, alegando hipossuficiência, primariedade e residência fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a custódia cautelar da paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, quando reconhecida a ausência dos requisitos da prisão preventiva e demonstrada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A autoridade impetrada reconheceu a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e concedeu liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

6.A manutenção da custódia apenas pelo inadimplemento da fiança, diante de alegada hipossuficiência, contraria os arts. 325, § 1º, inc. I, e 350 do CPP, que autorizam a redução ou dispensa da fiança quando o réu não possuir recursos para arcar com o valor fixado.

7.A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o não pagamento da fiança, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva, quando ausentes fundamentos concretos para a segregação cautelar.

8.No caso, a prisão subsiste unicamente pela incapacidade econômica da paciente. Tal circunstância configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Ordem concedida, ratificada a liminar, para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento:
“1. É ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. 2. Demonstrada a hipossuficiência financeira, é cabível a dispensa da fiança, nos termos dos arts. 325, § 1º, inc. I, e 350 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319, 325, § 1º, inc. I, e 350; CP, arts. 147, 163, p.u., III, 329, § 1º, 330 e 331; Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 837.784/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 06.11.2023; STJ, HC nº 692.427/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
10794
-
21
.202
6
.8.05.0000, tendo como impetrante o advogado
J
osé Aurélio Barros de Oliveira OAB/BA 75.428,
Paciente
LORENA DA SILVA OLIVEIRA
e, como Autoridade indigitada Coatora, o Juiz de Direito
da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A ORDEM
de
Habeas Corpus
,
ratificando a decisão liminar deferida de ID 99151658,

somente para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, mantendo as demais medidas cautelares fixadas pela Autoridade Impetrada
, o fazendo com os seguintes fundamentos: